Tribunal: TJSP
Processo: 1002356-87.2019.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CPI. MUNICÍPIO DE BURITAMA. PREFEITO. R. sentença que indeferiu a petição inicial por ilegitimidade ativa do prefeito em discutir questão atinente à CPI no 01/2019 instaurada pela Câmara dos Vereadores.

Insurgência do impetrante que, na qualidade de prefeito municipal e investigado na CPI no 01/2019, alega que tem legitimidade para figurar no polo ativo da presente

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CPI. MUNICÍPIO DE BURITAMA. PREFEITO. R. sentença que indeferiu a petição inicial por ilegitimidade ativa do prefeito em discutir questão atinente à CPI no 01/2019 instaurada pela Câmara dos Vereadores.

Insurgência do impetrante que, na qualidade de prefeito municipal e investigado na CPI no 01/2019, alega que tem legitimidade para figurar no polo ativo da presente demanda, pois o objetivo do mandado de segurança é interromper a suspensão da mencionada CPI para que esta se encerre, evitando desgaste em sua Administração. Alega que a suspensão da Comissão Investigativa se deu de maneira ilegal.

LEGITIMIDADE ATIVA. Impetrante que, na qualidade de Prefeito e investigado da CPI no 01/2019 tem legitimidade para questionar supostas irregularidades no procedimento da CPI, não sendo tal prerrogativa exclusiva de vereadores como fundamentado pela r. sentença. Acolhimento do recurso de apelação do impetrante neste ponto, com o reconhecimento de sua legitimidade para impetrar o presente mandado de segurança.

Quanto ao mérito do mandado de segurança, verifica-se que não há como se apreciar os fundamentos trazidos pelo impetrante, sob pena de supressão de instância.

R. sentença que não adentrou aos fundamentos de mérito trazidos pelo impetrante. Inaplicabilidade ao caso concreto do art. 1.013, §3o, do CPC/15, pois a causa não se encontra madura para julgamento. Necessidade da oportunidade de vinda de informações da autoridade apontada como coatora e manifestação do Ministério Público em 1o Grau. Reforma da r. sentença que se impõe, com o retorno dos autos à vara de origem.

R. sentença que indeferiu a inicial reformada, com o reconhecimento da legitimidade ativa do impetrante e determinação de retorno dos autos para prosseguimento do feito desde o seu início.

RECURSO DE APELAÇÃO DO IMPETRANTE PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A SUA LEGITIMIDADE ATIVA e REFORMAR A SENTENÇA, COM DETERMINAÇÃO.